Tribunal: TJDFT
Processo: 0737959-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO § 3o DO ARTIGO 33. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU COM AÇÕES PENAIS EM CURSO.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, incluindo imagens do réu durante a prática criminosa e depoimentos das testemunhas policiais, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343-2006.
3. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
4. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
5. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois há provas bastantes de que o crime ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, como evidenciam os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, e como afirmou o próprio réu em seu interrogatório.
6. Há contra o réu outra ação penal em curso, por tráfico de drogas, não se tratando, pois, de réu com bons antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 6.1 É possível a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.